Tribunal: TJPA
Processo: 0800285-70.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800285-70.2017.8.14.0301

APELANTE: JOAO PEREIRA LOPES

APELADO: VIACAO RIO GUAMA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0800285-70.2017.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE: JOÃO PEREIRA LOPES

RECORRIDO: VIAÇÃO RIO GUAMÁ LTDA

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA: Direito Civil. Responsabilidade Civil. Acidente de Trânsito. Dano Moral. Dano Estético. Prova. Quantum Indenizatório.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por vítima de acidente de trânsito que ajuizou ação de indenização por danos morais e estéticos em face de empresa de transporte coletivo, sustentando responsabilidade objetiva do transportador. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00 e indeferindo o pedido de indenização por danos estéticos, ante a ausência de prova específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal;

(ii) saber se é cabível a majoração/redução do valor fixado a título de danos morais;

(iii) saber se há elementos suficientes para reconhecer a ocorrência de dano estético indenizável;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de cerceamento de defesa. O juiz possui discricionariedade para indeferir provas que considerar desnecessárias ou protelatórias, conforme art. 370 do CPC. No caso, a prova testemunhal requerida não se mostrava essencial à resolução da controvérsia.

4. Majoração da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ante a gravidade das lesões, tempo de internação e sequelas cognitivas permanentes constatadas em laudo pericial.

5. Ausência de prova específica da deformidade física que configure dano estético indenizável. Não houve apresentação de documentação fotográfica ou médica conclusiva. Improcedência mantida nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação Cível parcialmente provida. Recurso adesivo improvido.

Tese de julgamento:

"É válida a sentença que indeferiu a produção de prova testemunhal quando os documentos constantes nos autos são suficientes para a resolução da lide, nos termos do art. 370 do CPC."

"A indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito deve observar a gravidade do dano, o sofrimento da vítima e sua repercussão, admitindo-se majoração quando o valor fixado se mostrar desproporcional."

"A caracterização do dano estético exige prova objetiva da deformidade física, sendo insuficiente para tanto o mero laudo pericial genérico, sem respaldo documental ou fotográfico."

ACÓRDÃO

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0800285-70.2017.8.14.0301, em que são partes as acima indicadas.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível interposta por João Pereira Lopes
, para
majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, fixando-se os juros de mora a partir do evento danoso (08/01/2016) e a correção monetária a partir da data do arbitramento (19/08/2024),
mantendo-se a improcedência do pedido de indenização por danos estéticos
, e em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso adesivo da empresa Viação Rio Guamá Ltda.
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
João Pereira Lopes
contra a sentença proferida nos autos da
ação de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito
que moveu em face da empresa
Viação Rio Guamá Ltda
.

A r. sentença de ID nº 23503884 julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

Condenar a parte ré ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, com atualização monetária pelo INPC desde a publicação da decisão (Súmula 362/STJ), e juros legais de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, ocorrido em 08/01/2016, nos termos da Súmula 54/STJ;

Indeferir o pedido de
indenização por danos estéticos
, por ausência de prova específica (nem mesmo fotografias);

Fixar a sucumbência em 90% para a requerida e 10% para o autor, com honorários advocatícios fixados proporcionalmente ao valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.

Em suas razões recursais (ID 23503886), o autor/apelante requer a
reforma da sentença
a fim de:

(i)
Majorar o quantum indenizatório por danos morais
, sustentando que o valor fixado (R$ 5.000,00) se mostra desproporcional diante da gravidade das lesões sofridas no acidente de trânsito, que lhe acarretaram politraumatismo craniano, internação hospitalar com permanência em UTI por mais de 20 dias, e sequelas cognitivas permanentes (laudo pericial do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves - ID 1029401);

(ii)
Reconhecer o dano estético
, sustentando que, embora não tenha apresentado fotografias nos autos, foi realizada perícia oficial que atestou deformidade permanente, motivo pelo qual a ausência de imagens não deveria obstar o reconhecimento do dano;

(iii)
Anular a sentença
por cerceamento de defesa, uma vez que foram requeridas, por duas vezes, a produção de prova testemunhal, sem que o Juízo a quo as tenha apreciado antes de proferir o julgamento antecipado do mérito.

Ao final, requer o provimento integral do recurso para que sejam julgados procedentes todos os pedidos formulados na petição inicial, incluindo a majoração dos danos morais e a fixação de indenização por danos estéticos, com a consequente condenação da parte adversa nas custas e honorários advocatícios.

Não foram apresentadas
contrarrazões ao recurso de apelação
pela parte recorrida, que interpôs somente
recurso adesivo
(ID 23503890), no qual pleiteia:

(i) A
minoração do valor fixado a título de danos morais
, sustentando que não houve comprovação de incapacidade permanente nem de sequelas graves, conforme o próprio laudo pericial acostado aos autos, que atesta a inexistência de perda funcional ou inutilização de membro;

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a esta instância cinge-se à análise da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por João Pereira Lopes em face da empresa Viação Rio Guamá Ltda., notadamente quanto:

(i) à alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal;
(ii) à pretensão de majoração ou minoração do valor fixado a título de danos morais;
(iii) ao pleito de reforma da sentença para reconhecimento e condenação por danos estéticos;

Passo à análise dos pontos recursais.

I – Da alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

O apelante sustenta que foram protocolados dois requerimentos de produção de prova testemunhal (IDs 7011528 e 111840667), os quais não teriam sido analisados pelo juízo a quo antes do julgamento antecipado da lide, o que, em seu entender, implicaria cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

Sem razão.

O juiz é responsável por dirigir o processo e determinar a produção das provas necessárias para o deslinde dos pontos controvertidos, conforme estabelecido no
artigo 370 do Código de Processo Civil
. Este dispositivo legal confere ao magistrado a prerrogativa de, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, bem como indeferir diligências que considere inúteis ou meramente protelatórias.

No caso concreto, verifica-se que os elementos probatórios constantes nos autos — tais como boletim de ocorrência, prontuários médicos e laudo pericial oficial — mostraram-se suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo legítima a opção do juízo de origem pelo julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Ademais, cumpre salientar que o alegado dano estético e a extensão do dano moral não são aspectos que possam ser comprovados exclusivamente por meio de prova oral, mormente porque o próprio laudo oficial não evidenciou, de forma cabal, a existência de sequelas visíveis de caráter permanente.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade da sentença.

II – Da responsabilidade civil e do dever de indenizar

Não se discute nos autos a ocorrência do acidente de trânsito envolvendo veículo da empresa ré, tampouco a autoria ou o nexo causal, os quais restaram bem delineados e fundamentados na r. sentença, que reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa de transporte público, nos termos do artigo 932, inciso III, c/c artigo 933 do Código Civil, bem como à luz do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo.

A controvérsia, nesta instância, resume-se ao
quantum indenizatório
e à existência, ou não, de
dano estético indenizável
.

III – Da indenização por danos morais

O juízo a quo fixou a indenização por danos morais em
R$ 5.000,00
. A parte autora pleiteia em apelação a sua majoração. Já a parte ré pleiteia a sua redução.

Com efeito, os documentos constantes dos autos atestam que o autor foi submetido a internação prolongada, com passagem por Unidade de Terapia Intensiva, em razão de politraumatismo craniano decorrente do acidente, tendo sido elaborado laudo pericial pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves que aponta a ocorrência de
traumatismo crânioencefálico com sequelas cognitivas permanentes
(ID 1029401).

O sofrimento psíquico decorrente de tal evento é presumido, notadamente quando se evidencia, além da dor física, a repercussão na esfera existencial do autor, circunstância que extrapola os meros aborrecimentos da vida cotidiana, exigindo-se reparação condizente com a lesão.

Assim,
considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e pedagógico da indenização, e os parâmetros adotados por esta Corte em casos similares
, entendo cabível a
majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, os
juros de mora
devem incidir
a partir do evento danoso
(08/01/2016), enquanto a
correção monetária
deve observar a data do
arbitramento judicial
, que neste caso coincide com a prolação deste acórdão, consoante orientação da Súmula 362 do STJ.

IV – Da indenização por danos estéticos

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido de indenização por danos estéticos, sob o fundamento de ausência de prova suficiente nos autos — especialmente pela inexistência de elementos objetivos que pudessem evidenciar deformidade física perceptível e duradoura, tais como imagens ou fotografias.

Tal decisão merece ser mantida.

Embora o laudo médico pericial aponte a existência de "deformidade permanente", não há nos autos qualquer descrição detalhada dessa suposta alteração física nem documentação visual ou técnica que a comprove ou delimite sua extensão, visibilidade ou repercussão social.

Ressalte-se que o
dano estético é caracterizado por modificação negativa na aparência física da vítima
, de modo visível e permanente, e sua comprovação exige prova idônea e objetiva,
não sendo possível sua demonstração por depoimento pessoal ou testemunhal
.

Logo, ausente prova suficiente do alegado dano estético, impõe-se a
manutenção da improcedência do pedido
, como corretamente decidido na origem.

V – Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER dos recursos e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível de João Pereira Lopes
, para
majorar a indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, mantendo-se, quanto aos demais pontos, a sentença proferida.

Juros de mora a partir do evento danoso (08/01/2016), e correção monetária a partir da data do arbitramento (data da prolação do acórdão).

NEGAR PROVIMENTO ao recurso adesivo da Viação Rio Guamá Ltda.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

Belém, 18/02/2026